Tribunal: CARF
Processo: 10480.720034/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720034/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
JOAO DE BARROS LIMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
As contribuições para os planos de Previdência Privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo
respeitar o percentual previsto na IN no 588/05.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 24 a 29),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência
privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$476,36, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720034/2012-64
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720034/2012-64

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação,
acatada pela autoridade preparadora, para alegar que concorda parcialmente com o
lançamento nos seguintes termos:

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 31/07/2012, no acórdão 11-37.707, às e-fls. 35 a 39, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 54
a 62, no qual alega:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720034/2012-64

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/04/2013, e-fls. 47, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 17/04/2013, e-fls. 54, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 24 a 29),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência
privada e FAPI.
A decisão da DRJ pontuou que o contribuinte não insurgiu-se face a glosa da
dedução com pensão alimentícia judicial, nos seguintes termos:

5. De conformidade com os termos da impugnação o contribuinte acatou a glosa da
dedução da pensão alimentícia judicial. Portanto, matéria não impugnada nos termos do
Decreto na 70.325/72.

Quanto a autuação relativa a glosa de dedução indevida de previdência privada
e FAPI a decisão a quo julgou a impugnação parcialmente procedente:

7. Da observação da DIRPF/2010, o contribuinte informou dedução da Contribuição o
valor de R$9.120,98, correspondente a exatamente 12% do valor dos rendimentos
tributáveis. Foram comprovadas apenas contribuições vinculadas à FACHESF no valor
de R$ 4.452,58 e APLB R$ 1.779,08, totalizando em R$ 6.231,66. As informações em
nome do B.Brasilprev plano tradicional no valor de R$ 2.063,38 e B. Brasil Brasilprev
PGBL de R$ 3.969,48. o contribuinte não apresentou os documentos referente as tais
informações. Saliente-se que os documentos apresentados pelo contribuinte em sua
impugnação. Foram exatamente os valores considerados pela fiscalização.
8 Portanto, é de se manter a glosa da dedução da Contribuição Previdência Privada, por
falta de comprovação das informações prestadas em nome do B. Brasil Brasilprev
PGBL e B.Brasilprev plano tradicional, por falta de comprovação.

Logo, a lide restringe-se a dedução da Contribuição Previdência Privada Brasil
Brasilprev PGBL e B.Brasilprev.

Da dedução de previdência complementar
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720034/2012-64

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)

Ainda, a Instrução Normativa no 588/05 assim dispõe:

Dedução das contribuições pagas pela pessoa física
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual. (grifos nossos)

Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser
deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observado o disposto no art. 6o. (grifos nossos)
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos nossos)

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.950 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720034/2012-64

Desta forma, pelo informe de rendimentos financeiros emitido pelo Banco do
Brasil, juntados às e-fls. 60, o contribuinte de fato arcou com os valores relativos a previdência
complementar.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital